Tribunal: TJDFT
Processo: 0728488-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA EXEQUENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. EXECUTADAS CITADAS DUAS HORAS ANTES DO ATO CONCILIATÓRIO. INOBSERVÂNCIA DO CAPUT DO ART. 334 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. MULTA AFASTADA.
1. Atenta ao retorno dos mandados de citação sem cumprimento, a exequente, ora agravante, requereu o cancelamento de audiência de conciliação designada, já que, às vésperas da realização do ato, a relação jurídica processual não havia sido angularizada.
2. Ao consignar na decisão agravada que “sem que tivesse havido a determinação judicial para o cancelamento do ato, a parte exequente entendeu por bem deixar de comparecer à audiência, o que prejudicou a sua realização, sobretudo pela presença das executadas”, ignorou a magistrada de piso o fato de a citação ter sido realizada apenas duas horas antes da audiência.
3. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, revela-se desarrazoada diante da ausência de citação das executadas com antecedência mínima de 20 dias, exigida pelo caput do referido dispositivo legal, motivo pelo qual deve ser afastada.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.